Tribunal: TJDFT
Processo: 0744855-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição criminal apresentada de próprio punho reeducando WANDER RAFAEL DE SOUZA, diretamente nesta instância revisora, postulando institutos que devem, inicialmente, ser apreciados pelo Juízo da Execução da Pena. Em razão da ausência de Defesa Técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou: 01. Trata-se de petição de próprio punho, em que o reeducando requer a análise processual sobre diversos institutos de execução penal. 02. Em consulta ao processo de execução originário(SEEU 0081811-53.2009.8.07.0015), verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública.03. Dessa forma, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Observa-se que o referido pedido, em linha de princípio, deveria ter sido direcionado ao Juízo da Vara de Execução Penais, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional da pena; e) livramento condicional; f) incidentes da execução. IV - autorizar saídas temporárias; V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade; c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; e) a revogação da medida de segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o, do artigo 86, desta Lei. i) (VETADO); (Incluído pela Lei no 12.258, de 2010) VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Conclui-se que qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância; medida tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, mormente quando não vislumbradas ilegalidades aparentes. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não obstante, remetam-se os requerimentos para o Juízo da Execução da Pena, conforme assinalado no parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA